Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-15.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência do autor contra a sentença de improcedência – Alegação de que houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000308-15.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante WILLIAM MACHADO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000308-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.727
Voto no 27.727
Apelação Cível no 1000308-15.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: William Machado Alves
Apelado: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Jomar Juarez Amorim
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em
cadastros de proteção ao crédito
Insurgência do autor
contra a sentença de improcedência
Alegação de que
houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Ausência de ato ilícito Dano moral não
configurado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, proposta por
WILLIAN
MACHADO
ALVES
contra
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
S.A,
julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 125/128).
Recorre o autor. Afirma que a apelada não demonstrou
nos autos o suposto débito e a relação jurídica existente entre as partes.
Argumenta que o d. juízo a quo utilizou prova unilateral para formar o seu
convencimento e que a cópia de contrato de abertura de conta corrente
junto ao banco cedente do crédito indicado não basta pata a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000308-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.727
da origem da dívida. Sustenta que a ré deveria manter em seu poder os
contratos formalizados pelos seus clientes e que não há qualquer registro da
operação de renegociação supostamente realizada pelo autor. Por fim,
defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e a ocorrência de dano
moral (fls. 138/155).
Recurso recebido e contrariado (fls. 175/185).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 125/128):
"(...)
A pretensão é inconsistente.
A falta de notificação (CC, art. 290) não libera o
devedor e, consequentemente, não lhe exime a inscrição
em órgãos de proteção ao crédito. A destinação
primordial do ato é comunicar ao devedor para que o
pagamento seja feito à pessoa devida (STJ, AgRg no
REsp 1.464.190-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.16;
AgInt no AREsp 943.134-RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 23.5.17;REsp 1.603.683-RO, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 16.2.17).
No caso, os documentos de fls. 83-86 surtem o
efeito próprio da comunicação da transmissão do crédito
(TJSP: Apelação1045605-84.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j.
6.10.17; Apelação 1010056-18.2016.8.26.0066, Rel. Des.
Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j.
22.8.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000308-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.727
E o documento de fl. 80 faz prova cessão do
crédito
resultante
do
contrato
no
42047-000000149507592, e os documentos de fls.
98-106 provam a constituição regular da dívida.
O
autor
contratou
"Adiantamento
a
depositante", "LIS", "Seguro Lis Itaú", "Cartão de
Crédito
Itaucard
2.0",
"Serviço
de
avaliação
emergencial de crédito", "Aplicações e resgates
automáticos
Aplic Aut Mais" (fl. 102) e renegociou
débitos (fl. 98).
Em réplica, o autor impugnou o documento
de cessão do crédito e negou a existência de débitos,
no entanto, não negou o relacionamento com o
banco, a disponibilização de crédito e sua utilização.
À vista desses elementos de convicção, não há
falar em ilícito civil praticado pela ré.
Cumpre observar que em casos de advocacia
predatória, o julgador deve analisar as provas com mais
rigor (TJSP, Apelação no 1013806-18.2019.8.26.0003,
14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j.
16.1.20).
A ordem econômica funda-se na livre iniciativa
(Constituição da República, art. 170, caput), de modo que
a organização de entidades de consulta seria lícita ainda
que não mencionadas expressamente na Lei no 8.078/90
(art. 43). A atividade empresarial envolve risco e ao
fornecedor é legítimo precaver-se contra a inadimplência
a fim de preservar as boas relações de mercado. O ato do
credor, nesse aspecto, não se condiciona à formalização
de título executivo por força do dinamismo cotidiano dos
negócios.
Além disso, a responsabilização civil não é
sucedâneo da demanda juridicamente apropriada à
liberação do devedor (consignatória) ou modificação da
obrigação (revisional) e ao Estado-juiz não é dado
pressupor a inaptidão negocial do indivíduo e abolir ônus
inerente ao jus postulandi (narrativa substancial).
Assim, evidenciado exercício regular de
direito (CC, art. 188, inc. I).
É defeso ao litigante alterar a verdade dos fatos.
Isso implica dever de integridade descritivo-narrativa.
Porém,
a
sonegação
de
informações
essenciais
subjacente à dedução de fato negativo simples tornou-se
rotineira nos foros cíveis em geral, sobretudo em matéria
de responsabilidade civil, sob a expectativa ilegítima de
enriquecimento mediante assédio judicial aos bancos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000308-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.727
grandes corporações. Aqui a negativa é deliberadamente
lacônica
e
omissa
em
aspectos
relevantes,
particularmente as diligências preparatórias à propositura
da demanda a fim de esclarecer o embasamento da
anotação.
Pelo exposto, rejeito o pedido (CPC, arts. 487,
inc. I, e 490). A gratuidade da justiça (fl. 36) foi deferida
tão-somente para isenção de custas e despesas.
Condeno
o
autor
no
pagamento
de
honorários
advocatícios de 10% sobreo valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2o; STJ, Súm. 14), condicionada sua
exigibilidade ao resultado do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2025557-57.2020.8.26.0000".
De fato, os documentos juntados pela ré fazem prova da
existência de relação jurídica entre as partes, bem como da existência da
dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção
ao crédito.
Nota-se que a ré colacionou aos autos cópia de contrato
da certidão de cessão de crédito do BANCO ITAÚ S/A em seu favor (fls. 80);
notificação da cessão de crédito ao autor, juntamente com a negativação do
débito nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 83); cópia de sistema interno
do banco cedente comprovando a renegociação da dívida (fls. 98); cópia de
contrato bancário de abertura de conta/LIS/Cartão de crédito corrente em
nome do autor (fls. 99/104) e cópia do documento pessoal do autor (fls.
105), o que não foi impugnado pelo autor, corroborando a existência e
legitimidade do crédito.
Assim, cabia ao autor fazer prova de que realizou o
pagamento do débito ou trazer elementos concretos que impugnassem a
contratação, o que não se verificou na hipótese dos autos (fls. 109/124).
Portanto, foi o próprio autor quem deu causa à inscrição
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000308-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.727
de inadimplência, o réu agiu em exercício regular de direito, nos termos do
art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
Ainda em relação à inscrição nos cadastros de
inadimplentes, tem-se que não cabia ao credor realizar a prévia
comunicação exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Isso porque a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Ainda que assim não fosse, a ré acostou às fls. 49
notificação tanto da cessão de crédito quanto da inscrição do débito nos
cadastros de inadimplentes, sendo insubsistente as alegações do autor
neste sentido.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da
causa, observada a concessão da gratuidade nos termos do Agravo de
Instrumento
no
2025557-57.2020.8.26.0000,
de
minha
relatoria,
j.
24.03.2020 (fls. 187/192).
Renato Rangel Desinano
Relator